Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0712092-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0709493-17.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0709493-17.2025.8.07.0000, Des. Fábio Eduardo Marques, que indeferiu a liminar nos autos do referido agravo de instrumento interposto com o fim de que o ora impetrante fosse admitido como terceiro interessado nos autos principais n. 0008628-77.1998.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Em apertada síntese, o impetrante narra ser “proprietário de lote na área em discussão no processo originário n. 0008628-77.1998.8.07.0001”, tendo requerido sua habilitação como terceiro interessado. Narra, contudo, que, em decisão interlocutória (id 2289800530), o Juízo de origem indeferiu o pedido de habilitação, sob o argumento de que a habilitação deveria ser formulada perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias – CRSF, processo SEI n. 0007665/2023. Diz que a CRSF indeferiu sumariamente o pedido de ingresso, argumentando que o impetrante não é parte no processo original, n. 0008628 77.1998.8.07.0001. Afirma que, em seguida, interpôs agravo de instrumento (0709493-17.2025.8.07.0000) contra essa decisão, tendo o pedido liminar indeferido pelo Relator, Des. Fábio Eduardo Marques, sob o fundamento de que a análise do pedido de intervenção de terceiro compete à CRSF e que a questão pende de solução administrativa perante a referida Comissão. Narra que, na sequência, interpôs agravo interno, em 25/03/2025, contra a referida decisão, o qual ainda está pendente de decisão definitiva. Alega que seu interesse é ser admitido como terceiro interessado na ação principal n. 0008628-77.1998.8.07.0001. Afirma que a decisão agravada (contra a qual agora se impetra mandado de segurança), ao determinar que a questão seja resolvida pela CRSF, sem garantir a efetiva análise do pedido do impetrante naquela esfera, criou um “vácuo processual” que viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e o direito à razoável duração do processo. Argumenta que a CRSF, embora competente para mediar conflitos fundiários, não pode substituir a jurisdição na análise de questões processuais como a habilitação de terceiros interessados, especialmente quando há alegação de nulidade do processo por ausência de citação válida. Sustenta que a CRSF designou audiência para o dia 28/03/2025, o que poderá causar dano irreparável ao Impetrante, já que eventuais acordos ou deliberações da CRSF poderão afetar seus direitos sobre o imóvel, sem sua oitiva. Requer, assim, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de liminar para “suspender decisões que indeferiram habilitação no processo judicial original n. 0008628-77.1998.8.07.0001 e no processo administrativo SEI 0007665/2025”, bem como para “determinar a habilitação em ambos os processos”, e, ainda, para “suspender audiência designada para 28/03/2025”. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para anular as decisões impugnadas e determinar que o Juízo de origem e a CRSF habilitem o impetrante, assegurando sua participação processual nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Como sabido, o cabimento do mandado de segurança para desafiar ato judicial depende, necessariamente, da demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de manifesta ofensa ao direito líquido e certo afirmado na impetração e em havendo prova pré-constituída das alegações. Contudo, tenho que a decisão do eminente Relator no agravo de instrumento em epígrafe, que indeferiu a liminar então postulada pela ora impetrante, veio devidamente fundamentada e está longe de configurar ato teratológico ou constituir ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se (id 69994223 do Processo n. 0709493-17.2025.8.07.0000): De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 69809338), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Noutro giro, não conheço do pedido de suspensão da audiência designada pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, pois a decisão agravada não tratou dessa questão. Logo, inviável o exame da matéria em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A intervenção de terceiros é um instituto do processo civil que permite a participação de pessoas que não são partes originárias da ação, mas que possuem interesse jurídico na demanda, com o objetivo de garantir a defesa de direitos que possam ser afetados pela decisão judicial. No caso em exame, o agravante pleiteia sua habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença, a fim de participar das discussões e resguardar seus interesses como proprietário do imóvel denominado Sítio Barão de Cocais, inserido na área objeto da reintegração de posse (id. 228882896, 228882912 a 228882920 e 228882925 a 228882928, na origem). Todavia, por se tratar de conflito fundiário submetido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT (id. 148384532 e 188820689, na origem), a análise do pedido de intervenção de terceiro, com vistas à participação nas discussões e audiências administrativas promovidas, não compete ao juízo da execução, mas à referida Comissão. Isso porque, nos termos da ADPF n.o 828 do STF, da Resolução n.o 510/2023 do CNJ e da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT, dentre outras atribuições, compete à Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça do Distrito Federal e Territórios: (i) estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos (art. 4o, inc. I, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT) e (ii) atuar na mediação e resolução de conflitos fundiários, promovendo audiências de conciliação e mediação entre as partes e demais interessados envolvidos em casos de reintegração de posse, visando a soluções consensuais (art. 4o, incs. II, V e VII, da Portaria Conjunta n.o 35/2024 do TJDFT). Além disso, como a questão pende de solução administrativa perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, a inclusão de terceiros interessados (como proprietários ou possuidores) nos autos do cumprimento de sentença pode gerar entraves processuais que vão de encontro à efetividade do processo e aos princípios da celeridade e duração razoável do processo. Por fim, a inadmissão de terceiros nos autos do cumprimento de sentença não configura nulidade, tampouco viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou implica negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a decisão agravada não suprimiu o direito do agravante de buscar a defesa de seus interesses, mas apenas reconheceu que essa discussão deve ocorrer perante o órgão competente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou irregularidade processual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, especialmente porque o cumprimento de sentença encontra-se suspenso até o término dos trabalhos administrativos da referida Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT (id. 188820689 e 228980534, na origem). De toda sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar ao recurso. Se isso não bastasse, está assentado o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nem contra decisão judicial transitada em julgado, conforme enunciados n. 267 e 268 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e também na expressa previsão do art. 5o, incisos II e III, da Lei 12.016/2009. Na hipótese em análise, contra a decisão proferida pelo Relator é cabível a interposição de agravo interno para o respectivo Órgão Colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. É certo que o impetrante já interpôs o agravo interno, em 25/03/2025, o qual, contudo, aguarda pronunciamento da 5a Turma Cível deste e. TJDFT (conforme consulta dos autos n. 0709493-17.2025.8.07.0000). Desse modo, ressoa evidente que, havendo agravo interno pendente, a utilização do mandado de segurança é inadequada, pois a parte deve aguardar o desfecho do recurso apropriado para contestar a decisão judicial. Com esses fundamentos, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após o trânsito em julgado, efetivem-se as providências cabíveis e arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator